Tribunal: TJMT
Processo: 1012100-55.2021.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-11-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012100-55.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), TERRA NOVA AGROINDUSTRIA LTDA - CNPJ: 07.175.357/0001-50 (EMBARGANTE), AGROPRUDENTE AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 57.698.037/0003-14 (EMBARGADO), JUÍZO DA 3a VARA CÍVEL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (TERCEIRO INTERESSADO), FABIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA - CPF: 110.787.648-67 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – VÍCIO INEXISTENTE – RECURSO COM ÚNICO PROPÓSITO REDISCUTIR A MATÉRIA E REFORMAR O JULGADO – IMPOSSIBILIDADE –
RECURSO REJEITADO
.

Deve ser negado provimento aos embargos de declaração, quando ausente os vícios enumerados pelo artigo 1.022 do CPC.

In casu
, vê-se que o voto ora embargado foi claro em relação à matéria posta em discussão, de modo que fundamentou detalhadamente sobre a incompetência
do juízo recuperacional para processar esta execução, cuja tramitação deve prosseguir no juízo de origem, com a ressalva de que o controle dos atos de constrição patrimonial deve ser realizado pelo Juízo Universal, visando, com isso, preservar tanto o direito creditório quanto a viabilidade do plano de recuperação judicial
.

Assim, tem-se que os Aclaratórios não constituem meio legal para rediscutir questões já decididas.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.o
1012100-55.2021.8.11.0000

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto por
TERRA NOVA AGROINDÚSTRIA LTDA.

com objetivo de sanar alegados vícios no julgamento do Agravo de Instrumento.

A Embargante sustenta que o
decisum
atacado é omisso, eis que “
não se pronunciou sobre a competência do juízo recuperacional para análise de questões que envolvem o patrimônio da Embargante em recuperação judicial
”
.

Sob esses argumentos, pleiteiam a concessão de efeito infringente ao recurso, a fim de que seja sanado o vício suscitado,
bem como promove o prequestionamento da matéria.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto por
TERRA NOVA AGROINDÚSTRIA LTDA.

com objetivo de sanar alegados vícios no julgamento do Agravo de Instrumento.

Ao rememorar os fatos, constata-se que a Embargante interpôs recurso de Agravo de Instrumento em virtude da decisão proferida
pelo Juiz da 3.a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande que, nos autos da
Ação de Execução de Título Extrajudicial
n.o 1005103-50.2021.8.11.0002

movida pela empresa
AGROPRUDENTE AGROPECUÁRIA LTDA.,
indeferiu o pedido de remessa dos autos ao Juízo da Recuperação Judicial.

Em suas razões recursais, a Agravante
afirmou que,
“independentemente da não submissão do crédito ao processo de recuperação judicial, em decorrência do fato gerador ser posterior ao ajuizamento da Recuperação Judicial, cabe ao Magistrado onde tramita a Ação de Recuperação Judicial dirimir as questões que envolvem o patrimônio da Agravante, uma vez que um credor extraconcursal não pode trazer prejuízo a toda massa de credores visando a satisfação de seu crédito”.

Asseverou que
“o termo de penhora colacionado nos autos da ação originária, versa da sede da empresa em recuperação judicial, ou seja, o maior ativo da agravante, com valor que ultrapassa o objeto da ação, restando cristalino, o excesso de execução”.

Sustentou que não pode sofrer expropriação de seus bens pessoais, sem análise do juízo competente, sob pena de ir na contramão do objetivo da lei, inviabilizando o instituto da recuperação.

Forte nesses argumentos, requereu que fosse agregado efeito suspensivo ao recurso.

No mérito, pugnou pelo provimento do Agravo, a fim de que fosse determinada a remessa da ação originária ao Juízo da 4.a Vara Cível de Várzea Grande/MT para análise das questões que envolvem o patrimônio da Agravante em razão do pedido de bloqueio de ativos, penhora e outros atos de constrição já em andamento.

Após analisar detidamente as razões e contrarrazões recursais, o recurso foi desprovido.

Inconformada, a Embargante sustenta que o
decisum
atacado é omisso, eis que “não se pronunciou sobre a competência do juízo recuperacional para análise de questões que envolvem o patrimônio da Embargante em recuperação judicial”
.

O artigo 1.022 do diploma processual civil, define que o Recurso de Embargos de Declaração é oponível para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material.

Nesse prisma, considera-se omissa a decisão que deixa de apreciar ponto ou questão relevante, inclusive no tocante às matérias que deva conhecer de ofício.

Na hipótese, as irresignações da Embargante não prosperaram. Ao julgar o Instrumental, consignei que
o patrimônio da empresa em processo de recuperação judicial não pode sofrer interferências de decisões emanadas de outros juízos, senão daquele em que tramita o procedimento para reerguimento da empresa, ficando, assim, obstado qualquer ato que busque a expropriação de seus bens.

As questões que afetem a exequibilidade do plano de recuperação judicial, assim como aquelas que comprometam a destinação do patrimônio da empresa em recuperação e o equacionamento das dívidas contraídas pela empresa devedora, devem ser dirimidas pelo Juízo Universal.

Nesse sentido, confira-se a doutrina do Ministro Luis Felipe Salomão e Paulo Penalva Santos, no sentido da necessidade de ampliação da competência do juízo da recuperação judicial:

“Assim, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é uníssona no sentido de que incumbe, com exclusividade, ao juízo empresarial a competência para deliberar e decidir acerca das questões sensíveis às empresas em recuperação judicial. Portanto, o STJ vem entendendo que compete ao juízo recuperacional decidir determinadas questões quando estas puderem comprometer profundamente a recuperação da empresa. Vale destacar que esta construção pretoriana que resultou na ampliação da competência do juízo da recuperação se verifica no caso concreto quando a recuperação judicial estiver em risco. Assim, esse alargamento da competência tem inspiração no poder geral de cautela do magistrado, isto é, compete ao juízo decidir as questões que possam comprometer a recuperação da empresa em crise. A hipótese hoje mais conhecida é reconhecimento da competência do juízo da recuperação para decidir acerca da constrição de bens da recuperanda. O fundamento é que a constrição pode se dar em um bem essencial à recuperação da empresa e, por isso, caberia ao juízo da recuperação avaliar a repercussão da constrição em questão e se esta inviabiliza ou não a recuperação da empresa. Mesmo nas execuções fiscais de créditos tributários – cujos créditos não estão sujeitos à recuperação judicial – o STJ vem entendendo que os atos de constritivos competem ao juízo da recuperação judicial”. (Recuperação Judicial, Extrajudicial e Falência - Teoria e prática, Rio de Janeiro, Forense, 2019, 4a ed., p. 336 – sem grifo no original).

Também discorrem com muita propriedade sobre o tema João Pedro Scalzilli, Luis Felipe Spinelli e Rodrigo Tellechea:

“Como forma de garantir a eficiência dos regimes recuperatório e falimentar e assegurar o tratamento paritário a todos os credores (par conditio creditorum), entende-se que, uma vez deferido o processamento da recuperação judicial ou decretada a falência, a execução de todos os créditos, inclusive os de natureza trabalhista, deve ser processada no juízo recuperatório ou falimentar.

Nestes casos, instala-se o juízo universal que atrai todas as ações que possam afetar o patrimônio da empresa falida ou em recuperação judicial. Cuida-se, em suma, do juízo competente para conhecer e julgar todas as demandas que exijam uma decisão uniforme e vinculação erga omnes.

A justiça laboral conservou a jurisdição cognitiva sobre os créditos trabalhistas, ficando, todavia, a execução destes, quando líquidos, a cargo da justiça comum. É reiterada a jurisprudência do STJ no sentido de que “após a aprovação do plano de recuperação judicial da empresa ou da decretação da quebra, as ações e execuções trabalhistas em curso, terão seu prosseguimento no juízo concursal, mesmo que já realizada a penhora de bens no Juízo Trabalhista”. Da mesma forma, é competente o juízo da recuperação para julgar ação anulatória de protesto extrajudicial de sentença trabalhista, cuja dívida se submete ao regime recuperatório.

Na mesma linha, o STJ já decidiu que é do juízo universal da recuperação judicial a competência para a prática de atos expropriatórios decorrentes de execuções fiscais, sendo vedada a prática de atos que comprometam o patrimônio da recuperanda ou inviabilizem o esforço recuperatório.

A jurisprudência também já consolidou entendimento no sentido de que a LREF não teria operacionalidade alguma se sua aplicação pudesse ser partilhada por diferentes juízes com ingerência sobre o patrimônio da recuperanda ou da empresa falida. Por isso, o juízo concursal é o competente para decidir sobre bens da empresa em recuperação.

Relativamente aos bens particulares dos sócios ou dos administradores da empresa recuperanda, já decidiu o STJ que estes estão sob a tutela do juízo da recuperação, a menos que haja decisão expressa nesse sentido por parte do juízo concursal”. (Recuperação de Empresas e Falência, Editora Almedina, 2016, págs.129/130 – sem grifo no original).

Todavia, isso não significa dizer que o Juízo Universal atrai a competência das execuções de créditos extraconcursais.

Tem-se apenas que
não deve o Juízo de origem efetivar a constrição sobre determinados bens e valores, sem antes perquirir ao Juízo Universal acerca da possibilidade daquela penhora
, a fim de, por exemplo, não recair sobre valores ou bens que já estejam destinados a satisfazer os créditos concursais, conforme plano de recuperação judicial.

Dessa forma, não há falar em competência do juízo recuperacional para processar esta execução, cuja tramitação deve prosseguir no juízo de origem,
com a ressalva de que o controle dos atos de constrição patrimonial deve ser realizado pelo Juízo Universal
, visando, com isso, preservar tanto o direito creditório quanto a viabilidade do plano de recuperação judicial, como bem consignou o juiz de primeiro grau.

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados:

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA DEVEDORA. CRÉDITO DE NATUREZA EXTRACONCURSAL EMBARGOS. PRETENSÃO. REMESSA AO JUÍZO UNIVERSAL. DESNECESSIDADE. ATOS CONSTRITIVOS. CONTROLE. PRESERVAÇÃO. I. O deferimento do processamento da recuperação judicial não enseja extinção das execuções individuais, em curso em desfavor da empresa recuperanda, mormente quando se persegue crédito de natureza extraconcursal. Tampouco é o caso de remessa dessas ações ao juízo falimentar, a quem compete exercer, todavia, o controle sobre atos de constrição ou de expropriação patrimonial. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal. II. Negou-se provimento ao recurso. (TJDF. Agravo de Instrumento 0711220-58.2019.8.07.0020. Rel. Des. JOSÉ DIVINO, Data de Julgamento: 29/07/2020, 6.a Turma Cível).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DECISÃO QUE REJEITA PEDIDO DE REMESSA DOS AUTOS AO JUÍZO ONDE TRAMITA O PROCESSO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA AGRAVADA. IMPOSSIBILIDADE. CRÉDITO EXTRACONCURSAL. NÃO SUJEIÇÃO AO PLANO DE RECUPERAÇÃO E A SEUS EFEITOS. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO NO JUÍZO COMUM. RESSALVA QUANTO A ATOS DE ALIENAÇÃO OU CONSTRIÇÃO PATRIMONIAL. DECISÃO MANTIDA. 1. Tratando-se de crédito extraconcursal, os autos deverão tramitar perante o juízo comum até a liquidação do crédito, conforme decisão proferida anteriormente por esta Corte, após, a parte credora poderá pleitear junto ao Juízo da recuperação o pagamento do seu crédito na forma do disposto no art. 149, da Lei no 11.101/05. Agravo de instrumento não provido. (TJPR. Agravo de Instrumento 0011334-15.2020.8.16.0000. Rel. Des. Jucimar Novochadlo. Data de Julgamento: 06/07/2020, 15.a Câmara Cível).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. REMESSA DOS AUTOS AO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE. MITIGAÇÃO DA FORÇA COERCITIVA. DECISÃO REFORMADA. 1. Nos termos dos precedentes desta Corte de Justiça e da orientação emanada pelo Superior Tribunal de Justiça, o fato de a empresa executada encontrar-se em recuperação judicial não tem o condão de obstar o processamento da ação de execução fiscal perante o juízo de origem. Todavia, os atos de constrição ou alienação deverão perpassar pelo crivo do juízo universal. 2. Na espécie, a reforma da decisão recorrida é medida impositiva, diante da inexistência de óbice legal ao prosseguimento da execução fiscal no juízo de origem, havendo tão somente limitação quanto aos atos constritivos e de alienação, que ficarão sob a discricionariedade do juízo responsável pelo processamento da ação de recuperação judicial. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. (TJGO. Agravo de Instrumento 01229243820198090000. Rel. Des. CARLOS ROBERTO FAVARO, Data de Julgamento: 26/04/2021, 1.a Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 26/04/2021).

Dessa forma,
verifica-se que os argumentos trazidos no bojo dos Embargos de Declaração não têm a pretensão integrativa inerente à espécie, pois se mostra evidente a nítida insatisfação da Embargante quanto ao julgamento do Recurso de Agravo de Instrumento, bem como a intenção em rediscutir a matéria que foi devidamente debatida.

Como é cediço, o artigo 1.022 do diploma processual civil prevê que o Recurso de Embargos de Declaração é oponível para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material.

Portanto, este recurso não serve para forçar a reapreciação da matéria, quando a decisão embargada foi proferida com clara exposição das razões de fato e de direito pelas quais desproveu o recurso, pois os Aclaratórios não podem ser utilizados para o reexame e novo julgamento do que já foi decidido.

Importante ressaltar que o Julgador não é obrigado a rebater cada um dos argumentos aventados pela defesa ao proferir decisão no processo, bastando que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões da parte, conforme o entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 CPC/2015. INOCORRÊNCIA. DISCUSSÃO ACERCA DO VALOR DA CAUSA PARA FINS DE FIXAÇÃO DA COMPETÊNCIA (JUIZADO ESPECIAL OU VARA DA FAZENDA PÚBLICA COMUM). REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ.

(...) 2. Verifica-se que no caso a Corte de origem decidiu a controvérsia de modo integral e suficiente. Como se sabe, cabe ao magistrado decidir a questão de acordo com o seu livre convencimento, não estando obrigado a rebater, um a um, os argumentos apresentados pela parte quando já encontrou fundamento suficiente para decidir a controvérsia. Ademais, é sabido que o juiz é destinatário das provas e acerca delas deverá construir seu livre convencimento motivado. (...) (STJ. AgInt no REsp 1737635/SC, Rel. Ministro Herman Benjamin. 2.a Turma. julgado em 12/02/2019. Publicado no DJe em 11/03/2019).

Ante o exposto, considerando que não há no acórdão impugnado quaisquer dos vícios previstos no artigo 1.022, do CPC,
rejeito os Embargos de Declaração
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/10/2021